Tribunal: TJMT
Processo: 1007185-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007185-60.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS e MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS
AGRAVADA: MARIA JOSÉ DE FREITAS NUNES
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS e MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, lançada nos autos de Embargos de Terceiros n. 1001258-74.2021.8.11.0023, onde figuram como embargante MARIA JOSÉ DE FREITAS NUNES, que decidiu por “SOBRESTAR o cumprimento do mandado de imissão na posse expedido nos autos da ação demarcatória registrada sob o no. 2570-35.2003.811.0013), tão somente no que se refere à propriedade rural denominada “Sítio Santa Rita”, preservando-se, consequentemente, a posse da embargante da área de 40,57 ha (quarenta hectares e cinquenta e sete ares)” (sic).
Nas razões recursais coligidas no Id. 85153979, os agravantes sustentam que nos autos de origem a agravada alegou sobreposição de títulos no perímetro acima referido. Para tanto, apresentou títulos dominiais e matrículas com confrontações inexistentes no local, com descrições perimetrais genéricas e subjetivas, não materializadas no solo e flagrantemente deslocadas do que alega ocupar espacialmente, o que somente serviu para confundir o MM. Juízo e dificultar o devido desfecho da mencionada ação.
Acrescenta que “a agravada, em nenhum momento, comprovou a demarcação das áreas através de georreferenciamento ou decorrente de ação judicial específica e muito menos comprovou indícios de posse no local demarcado judicialmente em favor dos Agravantes, juntando, inclusive, documentos referentes à propriedade rural distinta da objeto da demanda (Fazenda São Sebastião), passando ao largo de produzir qualquer indício de prova de posse e propriedade que justificassem concessão de medida cautelar” (sic).
Além disso, dizem que não há indícios de que a agravada detém a posse do imóvel em questão, pois “não comprovou que a propriedade se localiza na Gleba Pindaituba, local onde foi demarcado judicialmente os imóveis dos Agravantes, já que não trouxeram as Matrículas originárias, muito menos escrituras de compra e venda relativas ao imóvel objeto da lide, apenas certidão do Cartório de Cáceres, que atesta a data em que seu título foi emitido, mas omite preciosa informação a respeito de qual Gleba pertenceria tal título (doc. 06)” (sic).
Anotam, ainda, que “a Agravada juntou apenas 3 (três) notas fiscais de produtos agrícolas referentes a todo o período alegado de posse ao longo dos anos (doc. 14) e declarações unilaterais prestadas a diversos órgãos. Juntou ainda, documentos referentes a outra propriedade de sua família, Fazenda São Sebastião (CCE/MT – Doc. 03 e Registros de Empregados – Doc. 17) , não podendo se fazer crível, que as fotografias anexadas (doc. 16), sejam mesmo da propriedade objeto da lide, até porque não há nelas qualquer identificação que se tratam de retratos tirados no interior do Sítio Santa Rita, restando cabalmente ausentes qualquer início de prova de posse” (sic).
Dizem que “não restou comprovadas a posse e propriedade da Agravada, muito menos sobreposição, em área há muito demarcada com a presença de perito judicial e oficial de justiça, que não observaram a posse e propriedade da Agravada no ato do cumprimento dos seus mister (Docs. 24 e 25)” (sic).
Entendem que a decisão recorrida “deverá ser reformada em sede do presente Agravo de Instrumento e os Embargos de Terceiro, deverá ser extinto, sem resolução do mérito, ou, no mínimo, julgado totalmente improcedente, já que não há qualquer indicação de prova de posse ou exercício da propriedade na área demarcada judicialmente em favor da Agravada” (sic).
Ressaltam que “deverá ainda ser deferido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para que o mandado de imissão emitido em favor dos Agravantes, possa ser cumprido na área em discussão nos Embargos de Terceiro” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme Id’s. 85193998 e 85550497.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
No caso em mesa, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito almejado.
Os agravantes insurgem-se contra decisão do togado de primeiro grau que nos autos de origem deferiu a tutela de urgência em favor da agravada, para sobrestar o cumprimento do mandado de imissão na posse expedido em benefício dos agravantes nos autos da ação demarcatória registrada sob o no. 2570-35.2003.811.0013, tão somente no que se refere à propriedade rural denominada “Sítio Santa Rita”, preservando a posse da embargante/recorrida da área de 40,57 ha (quarenta hectares e cinquenta e sete ares).
A um primeiro olhar, emerge dos autos que não encontra respaldo jurídico a pretensão dos agravantes, haja vista os próprios fundamentos expostos na decisão recorrida, in verbis:
“(...) De partida, cumpre-me salientar que a embargante alega que a área objeto da ação de demarcação registrada sob o no. 2570-35.2003.811.0013, que adentra na propriedade rural denominada “Sítio Santa Rita”, correspondente a 40,57 ha (quarenta hectares e cinquenta e sete ares).
Com intuito de fazer prova de sua condição de terceiro, bem como a de seus antecessores, a embargante acostara aos autos o contrato de compra e venda, junto ao ID n.o 50879669. Por meio da análise de mencionados documentos, a embargante comprovou que seus antecessores imediatos foram Guilherme Ferreira da Costa e sua esposa Laudice Freitas da Costa.
Assim, compulsando-se os autos da ação demarcatória no. 2570-35.2003.811.0013, constata-se que a mesma foi ajuizada em desfavor de Arlindo Albuquerque, Mary Pinto da Fonseca, Nelson E. da Silva, Mary Pinto e Nelson E. de Souza (vide id. 38357043 - Pág. 89 a id. 38357043 - Pág. 91).
Da relação jurídica-processual inaugurada pela ação demarcatória, diga-se, ajuizada no longínquo ano de 1981, também fizeram parte Antenor Duarte do Valle e Maria da Glória Duarte do Valle (id. 38357043 - Pág. 120 a id. 38357043 - Pág. 123); Espólio de Antenor Pereira de Carvalho e Filomena Pucci Pereira de Carvalho (id. 38357048 - Pág. 160); Zhivago Antonio Aguiar, Jesus Montolar Pelisel, José Orlando Verderese e Aurélio Motta (id. 38357048 - Pág. 185); Júlio Giorgi e Edith de Azevedo Soares Giorgi (id. 38357048 - Pág. 259 e id. 38357048 - Pág. 298); Aristides Sayon, Espólio de João Batista Parreira, Manoel Montolar Polisel, Sebastião Martins, Lázaro Dias, Anézo Januário de Freitas, Waldemar Toni, Claudio Toni, Mário Silvério, Isidro Brito, José Marques, Leonel Alves Moreira, Deraldo Ferreira de Souza e Durval Soares (id. 38357052 - Pág. 90).
Logo, em um juízo perfunctório, verifica-se que nem a embargante nem seus antecessores imediatos, Guilherme Ferreira da Costa e sua esposa Laudice Freitas da Costa, integraram a ação de demarcatória de onde emanou a decisão de imissão na posse de área que integra uma fração da propriedade rural denominada “Sítio Santa Rita”, mais precisamente 40,57 ha (quarenta hectares e cinquenta e sete ares).
Em sendo assim, em um juízo de cognição superficial, repise-se, os embargantes comprovaram a qualidade de proprietários/possuidores do “Sítio Santa Rita” e o perigo de experimentarem constrição em seu patrimônio proveniente de determinação exarada em demanda judicial da qual não integraram a relação jurídica-processual, preenchendo, desta forma, os requisitos esculpidos para a concessão da tutela provisória de urgência, como previstos no art. 300, “caput” do NCPC.” (Id. 51753786 – autos de origem).
A princípio entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis aos recorrentes para que se conceda a medida vindicada, o que não se verifica neste momento.
Nesse aspecto, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).
Portanto, ausente plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris).
Por outro lado, não ficou demonstrado também o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), se deixar a questão para ser melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo almejado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora